Tribunal: STF
Processo: AI 626406
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.